Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO”. VÍCIO DE QUALIDADE INTERMITENTE E NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. USO POR MAIS DE SEIS ANOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. MODULAÇÃO CUMPRIMENTO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA “EXTRA PETITA” QUANTO A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. APELAÇÃO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Apelações cíveis interpostas por CNH Industrial do Brasil Ltda. (fabricante) e Tecam Caminhões e Serviços Ltda. (concessionária), bem como apelação adesiva da Associação SOS Família e Juventude (parte autora), contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer para condenar a parte ré à substituição do veículo, com reconhecimento de responsabilidade solidária e sucumbência recíproca. Não procedente o pedido de reparação por danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) a Associação SOS comprou um micro-ônibus novo da marca Iveco, fabricado pela CNH e atendido pela concessionária Tecam; (ii) desde cedo o veículo começou a apresentar falhas recorrentes e, apesar de várias idas à assistência e trocas de peças, o problema nunca foi resolvido de forma definitiva; (iii) a perícia judicial constatou o defeito e concluiu que está caracterizada a persistência do vício de forma intermitente e o insucesso diagnóstico, mas o veículo não é irreparável nem irreversivelmente impróprio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o capítulo sentencial que apreciou danos extrapatrimoniais é nulo por violação ao princípio da congruência (extra petita); (ii) estabelecer se ocorreu vício de qualidade não sanado no prazo legal e se é devida a substituição do veículo com fundamento no art. 18, §1o, da Lei no. 8.078/1990; (iii) saber se a substituição deve ser condicionada à devolução do veículo antigo livre de ônus e gravames e abatimento proporcional, em razão do uso e da depreciação do bem, para afastar suposto enriquecimento sem causa (CC, art. 884); (iv) determinar se a concessionária TECAM responde solidariamente com a fabricante pelos vícios e pelo modo de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura julgamento extra petita o pronunciamento judicial que rejeita o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais não deduzido no rol de pedidos da petição inicial e expressamente afastado na réplica, em afronta ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492). Sentença anulada apenas nesse capítulo.
5. A responsabilidade civil por vício do produto é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18, caput; 25, §1o).
6. O laudo pericial atesta persistência de vício intermitente no veículo, com histórico de múltiplas intervenções sem diagnóstico eficaz e indisponibilidade prolongada não sanado no prazo legal, o que autoriza a tutela do art. 18, §1o, da Lei no. 8.078/1990, com substituição do produto por outro da mesma espécie, de mesma quilometragem e em perfeitas condições de uso (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG).
7. A substituição pressupõe devolução simultânea do bem viciado livre de ônus e com documentação para transferência, podendo o comando ser convertido em perdas e danos se objetivamente inviável (CDC, art. 18, §1o, I e II; CPC, art. 499).
8. Tornando-se impossível a substituição, a obrigação converte-se em perdas e danos pelo valor de mercado (Tabela FIPE) na data da devolução, a ser apurado em liquidação de sentença (CPC, artigos 499 e 509), para refletir a depreciação e evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884). No capítulo, sentença reformada.
9. Fabricante e concessionária respondem solidariamente pelos vícios do produto e pela falha no pós-venda, por integrarem a cadeia de fornecimento (Lei no. 8.078/1990, artigos 7o, par. ún., 18, caput, 25, §1o, e 34; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.830.828/GO).
10. Anulado o capítulo extra petita e mantida a tutela principal em favor da consumidora, reconhece-se o decaimento mínimo dos pedidos da parte autora e impõe-se às rés a integralidade das custas, despesas e honorários, com majoração recursal apenas em relação à concessionária cujo apelo é desprovido (CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 86, parágrafo único). No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação adesiva provida. Apelação da fabricante parcialmente provida. Apelação da concessionária desprovida. Sentença parcialmente anulada e parcialmente reformada.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 281, 492, 499, 509, 932, III, 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único; CC, arts. 441, 884; Lei no. 8.078/1990, arts. 6o, 7o, par. único, 14, 18, caput e §1o, 20, 25, §1o, e 34; Lei no 6.729/1979, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.830.828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09.06.2023; TJDFT, Acórdão 1346376, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 09.06.2021, DJe 18.06.2021; TJDFT, Acórdão 1993804, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1331113, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 23.04.2021; TJDFT, Acórdão 1805522, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1167499, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.04.2019, DJe 08.05.2019.